Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701003-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 64158862, admitiu os recursos especial e extraordinário manejados pela QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. O STJ (ID 69619993) conheceu parcialmente do apelo e, na extensão, negou-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 69619994),determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 456 (RE 598.677), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 55834187): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial. 5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional. 6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade. 7. Apelo provido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014